Tribunal: TJMT
Processo: 1035103-70.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035103-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 019.708.631-45 (RECORRIDO), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1035103-70.2020.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s): FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO – BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGATIVA DE BLOQUEIO DO PORTAL E DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – SEMESTRE EM CURSO – INADIMPLÊNCIA NO DECURSO DAS AULAS – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PORTAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6 DA LEI N. 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.

Com efeito, configura ato ilícito o ato de bloquear o portal do aluno, impedindo acesso ao estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente no impedimento de realizar provas bimestrais e acessar o portal do aluno por débitos, violando normas educacionais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/09/2020, ID 39321229) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve impedimento de acesso ao portal do aluno e nem impedimento de realizar provas, pois os fatos ocorridos decorreram de negativa de matrícula de aluno inadimplente, situação diversa.

Alegou que para “ter acesso ao ambiente virtual do aluno – AVA, o estudante precisa estar com matricula ativa e confirmada a grade de horário semestral para aquele semestre, que só é possível confirmar após a rematrícula”, razão por que “após, essa confirmação o sistema de forma automática libera acesso ao portal do AVA”.

Sustentou que “se o aluno estava tendo acesso as aulas essas ocorreram de forma completamente irregular. Isso porque a sua rematrícula só foi efetivada com a liminar deferida nesses autos”.

Alegou inexistência de dano material e moral, bem como que o valor fixado a título de indenização moral é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “julgando os pedidos totalmente improcedentes, ou alternativamente, afastando a condenação em repetição em dobro do indébito, afastando ou reduza o valor a arbitrado a título de indenização por danos morais”.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que, ao contrário do alegado em recurso, “durante tentativas de negociação a respeito de débitos existentes, a Recorrente bloqueou o acesso ao portal do aluno impossibilitando-o de realizar provas e a participar das atividades da turma, como forma de coerção indireta na cobrança pelos débitos com a Empresa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para desbloqueio do portal do aluno e obstar que a parte promovida, ora Recorrente, impedisse a parte promovente de realizar as provas bimestrais, por conta de débitos. Alegou a parte promovente durante o semestre letivo estava a negociar débitos quando foi surpreendido com o bloqueio do portal do aluno e foi impedido de realizar provas.

Requereu a concessão de medida liminar, que fora assim concedida, conforme trecho que cito:

Diante do exposto,
defiro
a tutela de urgência para
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 24 horas,
restabeleça
o acesso da parte reclamante ao portal do aluno (AVA), bem como possibilite sua participação nas atividades e provas de sua turma, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$15.000,00 (quinze mil reais).

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante,
dispenso
a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor,
inverto
o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova
quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante
.

Ao final da instrução, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente no impedimento de realizar provas bimestrais e acessar o portal do aluno por débitos, violando normas educacionais.

Insurge-se a parte promovida com o argumento de que não houve bloqueio de portal e nem impedimento de realizar provas, pois a parte promovente sequer fora rematriculada no semestre por conta de débitos. Alega que é proibido aplicar sanções por inadimplência no curso das aulas, o que não ocorreu, mas que é permitido negar rematrícula por débitos, o que realmente ocorreu. Entendeu, assim que não praticou qualquer ao ilícito.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque com a inicial foram juntados documentos, tais como: comprovação das matérias cursadas, cursando e a cursar, assim como notas das aulas, provas e prova da tentativa de renegociação.

Outrossim, a ação fora proposta no curso do semestre, com determinação liminar para desbloqueio do portal e vedar o impedimento de realizar aulas, o que foi deferido. Não houve pedido liminar para efetivação de matrícula.

Outrossim, na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, que detém todas as condições materiais e testemunhais, comprovar que o semestre não havia iniciado e que a parte promovente não frequentou as aulas. Apenas alega, genericamente, que se frequentou foi de forma irregular, o que não comprovou.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.

Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o
O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Com efeito, configura ato ilícito o ato de bloquear o portal do aluno, impedindo acesso ao estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, restando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer devendo ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No que se refere ao alegado dano material indicado em recurso, resta prejudicado, pois não houve condenação nesse sentido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022